Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos autores em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto. Os embargantes sustentam omissão no julgado, porque não houve manifestação quanto à alegação de: a) cerceamento de defesa em face da ausência de saneamento do processo pelo Juízo a quo; b) necessidade de inversão do ônus probatório em favor da parte autora por se tratar de relação de consumo; e c) reconhecimento do direito de arrependimento do consumidor.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso, não se configura o vício alegado. O art. 357, III, do CPC, que dispõe sobre a fase de saneamento do processo, é disciplina estranha ao rito sumaríssimo previsto na Lei n. 9.099/95, marcado pela celeridade e simplicidade, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa em face da ausência dessa etapa processual. É de se ver, ainda, que na audiência de conciliação houve intimação da parte autora para a produção de provas que entendesse necessárias (juntada de documentos), do que não se desincumbiu.
IV. Consoante fundamentado no julgado embargado, a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática nas relações de consumo. Fica a critério do Juiz avaliar os requisitos aplicáveis em cada caso. Ademais, inverter o ônus da prova indiscriminadamente, tão somente por se tratar de direito consumerista, pode causar risco à segurança jurídica, enriquecimento sem causa do consumidor e prejuízos aos fornecedores.
V. No que tange ao reconhecimento do direito de arrependimento dos embargantes, o acórdão restou claro em sua fundamentação, senão vejamos: “(...) 6. No caso em análise, não se verifica ofensa ao dever de informação, à boa fé objetiva ou à função social dos contratos (CDC, Arts.5o, 6o, III e IV, 36, 37 e 46). A política de cancelamento da empresa revela que o estabelecimento aplica o direito de arrependimento em relação às reservas das acomodações que disponibiliza. No entanto, no caso concreto, o recorrente efetuou a reserva em prazo exíguo, cinco dias antes do check-in, o que exclui a aplicação do art. 49 do CDC, já que nas políticas de cancelamento consta que “No caso de cancelamento no período de 07 dias antes do check-in não haverá devolução do valor pago.” Ademais, conforme se observa do expediente id 29698298 (cancelamento de venda CIELO), o estabelecimento hoteleiro informa o cancelamento da venda e determina a restituição de cinquenta por cento do valor pago. 7. Nesse quadro, não se mostra razoável o pedido do consumidor que, diante de regras expostas de forma clara, especificamente quanto à política de cancelamento das reservas, com a qual anuiu no momento da contratação, posteriormente vem alegar abusividade da cláusula contratual e postular a restituição do valor despendido. Saliente-se que a condenação da empresa à restituição do valor integral, promove o desequilíbrio econômico, diante da impossibilidade de oferta da acomodação a outro hóspede, ferindo, inclusive, os princípios da boa fé objetiva, uma vez que o consumidor tomou conhecimento no momento da contratação das regras para cancelamento da reserva.(...)”.
VI. Assim, verifica-se que a parte embargante pretende, na realidade, o reexame da matéria já apreciada no acórdão, uma vez que este negou provimento ao seu recurso. A pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ocorrência de omissão.
VII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.